Tribunal: TJBA
Processo: 0003894-13.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0003894-13.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Valdício Silva dos Santos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática de condenação pecuniária contra o Estado, sob o argumento de omissão quanto à aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não fixar expressamente a taxa SELIC como índice de atualização monetária e de juros, nos termos da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou expressamente a matéria relativa à aplicação da taxa SELIC, consignando que a definição do índice de correção e juros será feita na fase de liquidação, podendo ser revista até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Não se verifica omissão a ser suprida, pois a decisão colegiada enfrentou todos os pontos levantados, afastando a alegação do embargante. A pretensão do embargante busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir fundamentos da decisão. A definição do índice de correção monetária e dos juros incidentes sobre condenação contra a Fazenda Pública pode ser realizada na fase de liquidação, por se tratar de matéria de ordem pública, revisável até mesmo de ofício. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.943.231/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/11/2021, DJe 18/11/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.719.427/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/11/2021, DJe 13/12/2021; STJ, AgInt no AgRg na PET na ExeMS 7497/DF, S3, j. 26/10/2022, DJe 03/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003894-13.2016.8.05.0000, em que figuram como apelante Valdício Silva dos Santos e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os aclaratórios, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema . Presidente Des. Cássio Miranda. Relator Procurador(a) de Justiça